Tribunal: TJES
Processo: 5000221-70.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000221-70.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO PAULO LOYOLLA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, mormente quando não subscrito pelo consumidor.

2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes.

3. Não havendo comprovação de que o nome do apelado foi inscrito em cadastro de inadimplentes, nem mesmo que houve suspensão do fornecimento de energia em sua residência, entende-se que a mera cobrança, ainda que equivocada, do débito relativo ao refaturamento de energia, por si só, não caracteriza hipótese de danos morais.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 8883219, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer com indenizatória com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
JOÃO PAULO LOYOLLA
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9040285 e condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (id. 12910224), a EDP sustentou, em síntese, que (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor; (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) é indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

Contrarrazões em id. 12910228 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000221-70.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOAO PAULO LOYOLLA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de id. 8883219, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer com indenizatória com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
JOÃO PAULO LOYOLLA
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9040285 e condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais (id. 12910224), a EDP sustentou, em síntese, que (i) a regularidade do procedimento do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), no qual se constatou evidente irregularidade no medidor; (ii) por esta razão, inexiste ato ilícito na cobrança do débito oriundo do TOI; (iii) é indevida a condenação por dano moral, devendo ser afastada, ou subsidiariamente, reduzida.

De início, sabe-se que o Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem observância do contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, especialmente quando o ato não é acompanhado pelo consumidor.

Levando isso em consideração, este egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que, “
Embora possa a concessionária de serviço público cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado,
mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica
, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário,
não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, conforme estabelece a
Resolução nº 414/2010 da ANEEL
” (TJES, Apelação Cível n. 011200002068, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 28/06/2022, DJES 26/07/2022).

Notemos o teor do art. 129, §§ 1º, 2º e 3º, da aludida Resolução 414/2010, da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1o
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção –TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2
o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
o
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.

§ 4
o

O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

Partindo dessa premissa, verifico que, neste caso, não foi observado o regular procedimento administrativo, com a oportunização de prévia avaliação técnica
acompanhada pela parte apelada
, em manifesto desrespeito à Resolução 414/2010, da ANEEL.

Diante da patente unilateralidade da conduta da ora apelante, entendo que deve ser mantida a declaração da inexigibilidade do débito. Friso que, em outras oportunidades, já decidi de igual maneira, conforme se extrai do seguinte precedente, de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AFASTADA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. [...]; 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor” (STJ, REsp n. 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016); 3.
Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES;
4. Recurso conhecido e desprovido; 5. [...]. (TJES, Apelação Cível n. 0002293-63.2018.8.08.0017, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, julgado em 21/06/2023)

Nesse ponto, embora tenha sido confeccionado pela requerida o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (id. 12910211), de acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, este documento unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível para tanto a realização de perícia técnica por órgão competente que comprove a dita irregularidade.

Oportuno destacar que a mencionada inspeção foi realizada pela própria concessionária de energia, de forma unilateral, e não supre a necessidade de perícia técnica. A respeito:

[...].
V - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada, sendo oportunizado o contraditório.
[...] (TJES; AC 0001271-83.2017.8.08.0023; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 16/05/2022; DJES 26/05/2022)

“[...] 1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) É um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

[...] (TJES; AC 0000177-74.2019.8.08.0009; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Guilherme Risso; Julg. 29/03/2022; DJES 27/05/2022).

Destarte, por ter sido produzido de forma unilateral o Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que respalda a cobrança de valores devidos em face do recorrido, entendo por não acolher as alegações trazidas no presente recurso quanto a este ponto.

Acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Em casos como o presente, que versam sobre suposta irregularidade no medidor de energia e apuração de débito, será cabível a indenização por danos morais
caso tenha havido suspensão no fornecimento de energia ou negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes
, situações que configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando-se a comprovação de efetivo prejuízo.

É nesse sentido a jurisprudência pacífica deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO Nº 699/STJ. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CADASTRO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é ilegal a suspensão ou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, assim como a cobrança de dívida por identificação de irregularidade feita unilateralmente pela concessionária de serviço público, em dissonância do procedimento previsto pela ANEEL, atualmente previsto na Resolução nº 414/2010. Tema Repetitivo nº 699/STJ e precedentes TJES. 2. No caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a observância das regras procedimentais, sobretudo o disposto nos §§ 3º, 4º, 5º e seguintes do artigo 129, da Resolução da ANEEL nº 414/2010, bem como de oportunizar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo. 3.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Precedentes TJES. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes STJ.
5. Recurso conhecido e não provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001296-40.2019.8.08.0019; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Des. Rel. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 06/Mai/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES TJES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial. 4.
A mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral.
5. Recurso da EDP parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000886-30.2021.8.08.0049; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 21/Ago/2023)

No caso dos autos, entretanto, não há nenhuma comprovação de que o nome do apelado foi inscrito em cadastro de inadimplentes, nem mesmo que houve suspensão do fornecimento de energia em sua residência. Deste modo, a mera cobrança, ainda que equivocada, do débito relativo ao refaturamento de energia, por si só, não caracteriza hipótese de danos morais.

Vejamos o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa.
(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000438-57.2019.8.08.0003; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rel. ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Data: 25/Out/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, somente afastar a condenação da EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelado,

nos termos do presente voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)